Tribunal: STF
Processo: RE 510758
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE
   CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. SÚMULA COM EFEITO VINCULANTE N. 10. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que afronta o
   art. 97 da Constituição da República a decisão de órgão
   fracionado de Tribunal que, apesar de não declarar a
   inconstitucionalidade de lei, afasta a sua incidência.